Tribunal: TJES
Processo: 5000378-07.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-07.2023.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CEZAR MINELI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 589, DO STJ. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. TEMA 983, DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, da Lei nº 3.688/1941, na forma do art. 71, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 2.000,00 à vítima. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa; subsidiariamente, aplicação do princípio da insignificância, exclusão da indenização, gratuidade de justiça e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 6 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação por vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se incide a excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância; (iv) definir se subsiste a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais; (v) estabelecer se a dosimetria e a substituição da pena comportam reparo; (vi) determinar se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contravenção penal de vias de fato consiste no emprego de violência física sem produção de lesão corporal ou morte, razão pela qual sua comprovação dispensa laudo pericial quando a prova oral é firme e coerente.
A materialidade delitiva resulta demonstrada pelo boletim de ocorrência, relatório final de inquérito e prova oral produzida nos autos.
A autoria restou comprovada pelas declarações firmes, harmônicas e reiteradas da vítima na fase inquisitorial e em juízo, corroboradas pelo depoimento do policial civil que a atendeu e pela confissão judicial do apelante.
Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos dos autos.
A legítima defesa exige injusta agressão atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e reação proporcional, requisitos não demonstrados no caso concreto.
O ato de apertar o pescoço da vítima e as agressões pretéritas confessadas pelo réu evidenciam conduta incompatível com reação moderada ou necessária.
O princípio da insignificância é inaplicável às infrações penais praticadas contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, conforme entendimento consolidado na Súmula 589, do STJ.
O art. 387, IV, do CPP, autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, inclusive danos morais.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensável instrução específica sobre o abalo, desde que haja pedido expresso na acusação, nos termos do Tema 983, do STJ.
O valor de R$ 2.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade concreta dos fatos.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea sem redução por força da Súmula 231, do STJ, e posterior aumento pela agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, resultando em reprimenda proporcional.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crime ou contravenção praticados com violência contra a mulher no ambiente doméstico, conforme Súmula 588, do STJ.
O exame da gratuidade de justiça e da suspensão da exigibilidade das custas deve ser realizado, em regra, na fase de execução, quando possível aferir a situação econômica atual do condenado.
O advogado dativo faz jus à remuneração estatal quando atua em favor de necessitado, sendo cabível a fixação equitativa de honorários pela atuação recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 3.688/1941, art. 21. CP, arts. 25, 59, 61, II, “f”, e 71. CPP, arts. 3º, 387, IV, e 804. CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98, §3º. Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023. STJ, AgRg-REsp 2.190.678/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17.11.2025. STJ, Tema Repetitivo 983, REsp 1.675.874/MS. STJ, Súmulas 231, 588 e 589. TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24.08.2022. TJES, APCr 0003894-69.2022.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, publ. 22.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000378-07.2023.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR MINELI

Advogado(s) do reclamante: FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
PAULO CEZAR MINELI
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara da Comarca d
e

Linhares
(
id. 17164089
).

A denúncia
oferecida pelo Ministério Público de 1º grau
no id 17163463
,

narrou
o seguinte
:

Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria que, em dia e horário não identificado e no dia 20/04/2023 por volta de 01hr40min, na Rua Glóvis Ovídio Gerlin, Santo Antônio, neste Município e Comarca, PAULO CEZAR MINELI, praticou vias de fato contra sua companheira Maria de Fátima Oliveira dos Santos.

Emerge-se dos autos que a vítima afirmou que o denunciado se torna agressivo quando consome bebidas alcoólicas e, numa determinada ocasião, embriagado, o denunciado desferiu socos contra ela.

Depreende-se dos elementos de informação que no dia 20/04/2023, o denunciado, novamente sob o efeito de álcool, chegou em casa no horário supramencionado, discutiu com a vítima e passou a apertar seu pescoço, como se estivesse enforcando-a, fls. 07/08.

Revela o caderno investigativo, que ao ser interrogado em esfera policial, o denunciado afirmou que em determinada data desferiu um soco na vítima, bem como que no dia 20/04/2023, segurou no pescoço da vítima com as mãos, fls. 14/15.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais.

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado
a quo
condenou o apelante
pela prática d
a contravenção penal prevista
no
artigo 21, da Lei
nº 3.688/1941,
na forma do art
igo
71, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006
, à pena de
17
(
dezessete
)
dias
de
prisão simples
, em regime aberto,
além do pagamento de indenização de R$ 2.000,00,
a título de reparação mínima
em favor da vítima.

Em

razões recursais
no
id.

17164101
,
a defesa
pleiteia a
absolv
ição d
o apelante,
seja pela insuficiência de provas para a condenação, seja pelo reconhecimento d
a excludente de ilicitude da legítima defesa.
Subsidiariamente,
requer
a aplicação do princípio da insignificância e o afastamento da condenação de pagamento de indenização por danos morais à vítima. Por fim,
postula
a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a
fixação
d
e honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em segundo grau de jurisdição.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pedido de
absolvição
d
o apelante quanto
à contravenção penal pela qual foi condenado.

Nesse ponto, sustenta o recorrente

a fragilidade probatória,
ao fundamento de que a
condenação
se
baseou unicamente nas declarações da suposta vítima, não havendo testemunhas presenciais ou qualquer outro elemento de prova que comprove, de forma segura, a prática de vias de fato por parte do apelante.

No entanto,
tal alegação não merece acolhimento, vez que a condenação está fundada em contundente acervo probatório, que alicerça a condenação e afasta a tese absolutória, tratando-se a conduta
do apelante
de fato típico, ilícito e culpáve
l
.

No que diz respeito à
contravenção penal de vias de fato,
prevista no

artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941
, é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Por essa razão, a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de laudo pericial não obsta a condenação, mormente quando a prova testemunhal é firme e coerente para demonstrar a ocorrência da agressão. Nesse sentido:

[...]
A contravenção de vias de fato dispensa exame pericial, bastando a prova testemunhal coerente e a palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório
. O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente o temor incutido na vítima. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos. [...]. (TJSE; ACr 0011326-19.2023.8.25.0053; Ac. 202559715; Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Barreto; Julg. 04/11/2025).

[...]

A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova
. No caso, a palavra da vítima, aliada à exposição de marca em seu corpo compatível com uma das agressões sofridas e à própria declaração do acusado feita na fase de investigação, confirmam as lesões, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
[...]
(TJDF; ACR 0711887-69.2022.8.07.0010; Ac. 2020136; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira; Julg. 10/07/2025; Publ. PJe 23/07/2025).

Nesse particular, entendo pertinente consignar que a materialidade do delito r
estou inconteste
nos autos
, por meio
do
Boletim de Ocorrências (fls. 03/06, id. 17163464); Relatório Final de Inquérito (fls. 21/25, id. 17163464) e
principalmente, por meio da prova oral colhida
na
fase policial e ratificada em juízo.

De igual modo, a
autoria delitiva encontra sólido respaldo na prova oral produzida,
a partir
dos depoimentos prestados pela vítima tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais se revelam firmes, coerentes e harmônicos, além de plenamente compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

Nessa perspectiva, em sede investigativa, a vítima M. F. O. S. (fl. 07, id. 17163464), narrou o seguinte:

(...
)
Que
convive em união estável com o nacional PAULO CESAR MINELI por aproximadamente 10 (dez) anos, sendo que desse relacionamento ambos não possuem filhos;
Que conforme narrado, PAULO sempre teve histórico de alcoolismo, o que o deixa agressivo e alterado no ambiente familiar
;
Que há pouco mais de 01 (um) ano, o relacionamento do casal tornou-se mais ainda conturbado, sobretudo por PAULO demonstrar um perfil mais ainda agressivo, o que progrediu para as primeiras agressões físicas sofridas pela
declarante
no ambiente familiar, tendo ela sido agredida com socos por PAULO
(em data, local e horário não informado); Que na madrugada do presente dia (20/04/2023), por volta de 01h40min, PAULO chegou na residência da família
visivelmente embriagado
e passou a questionar a
declarante
o porquê ela teria desligado a geladeira, sem considerar que horas antes havia ocorrido um temporal na cidade; Que na ocasião, considerando todo o contexto, a
declarante
disse a PAULO que “não interessava”,
instante em que o companheiro, visivelmente alterado e utilizando de sua força física, passou a apertar o pescoço da
declarante
com as mãos, mais precisamente enforcando-a e estrangulando-a
; Que durante a agressão, sem esboçar qualquer reação, ante a patente vulnerabilidade da
declarante
, ela apenas disse a PAULO que se ele continuasse com as agressões, ela (vítima) começaria a gritar,
momento em que o agressor cessou com suas condutas, mas, ainda assim, disse: “você quer que eu pegue a faca?”
; Que logo após, a
declarante
deixou o quarto em que estavam e seguiu para outro cômodo do imóvel, onde permaneceu o restante da noite
(...).

Em juízo,
conforme
mídia
constante
no
id
17164088,
a vítima confirmou

todas as declarações
supracitad
as
,
destacando
que,
n
o dia dos fatos, o
recorrente
chegou embriagado e, após tenta
r
sair com a moto, agrediu-a verbalmente. Informou, ainda, que,
cerca de
um ano antes, o
apelante
a enforcou,
deixando seu pescoço vermelho,
mas não solicit
ou
medida protetiva.
Por fim,
esclareceu que o
recorrente
, quando embriagado, torna-se agressivo, e que, diante das
constantes
discussões, optou pela separação.

No ponto, sabe-se da especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, em especial quando corroborado por outros meios de prova. Confira-se:

1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

O
utrossim, as declarações da vítima são corroboradas pelo
depoimento
prestado pelo policia
l

civil Renato Ozório do Nascimento,
durante a audiência de instrução e julgamento
, conforme constante
link
no id. 17164087
,
v
ejamos:

(...
)

que ao ser ouvida na delegacia, a vítima demonstrou estar emocionalmente abalada
,
até porque na época ela havia relatado que tinha mais de 10 anos de conivência;
q
ue, com o decorrer do tempo e devido à ingestão de álcool, o companheiro passou a se tornar cada vez mais agressivo
; que em uma das oportunidades, a mais recente, o denunciado teria chegado em casa tarde e a vítima questionou o motivo; que ele se exaltou pelo fato da geladeira está desligada;
que nessa situação o denunciado pegou no pescoço dela, tentando enforcá-la
; que
a vítima conseguiu se desvencilhar, falando que gritaria; que naquela noite, dormiram em quartos separados
(...).

Cumpre destacar que o depoimento do
policial

civil
,

colhido sob

o
crivo
do
contraditório,
está em total consonância com o relato da vítima, sendo
firme, coerente e desprovido de contradiçõe
s,
corroborando as
circunstâncias narradas pela vítima, reforçando a veracidade dos fatos.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos agentes de segurança pública
que participaram d
o caso
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é
que
o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Dessa forma, ao contrário do que aduz a defesa, a condenação do apelante encontra respaldo em provas produzidas no âmbito judicial e também nas provas colhidas durante a investigação policial.

Ademais, o apelante, ao ser interrogado em juízo, na mídia c
onstante
no

link

do
id. 18297909,
confessou os fatos em
consonância
com a exordial
,
acrescentando
que
parou
de
ingerir bebida alcoólica.

Portanto, diferentemente do que a defesa sustenta, entendo que a condenação do apelante está embasada em elementos concretos, robustos e idôneos dos autos, razão pela qual
nego o pedido de absolvição por falta de provas
e ausência de dolo
.

Prosseguindo, no que concerne à
alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa
, ressalto que, para a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessário que haja injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do artigo 25, do Código Penal:

Art. 25
. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifico que não restou demonstrada, no momento dos fatos, a injusta agressão atual e iminente por parte da vítima.

Isso porque, em
que pese o
recorrente
sustent
ar

ter

apenas reagi
do
às provocações e agressões inciais da suposta vítima,
verifica-se que
não
houve
uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta injusta agressão,
tendo o apelante
chegado a enforcá-la, além de
ter
confessa
do
, inclusive,
que já
desferi
u
socos contra
a vítima
em
pretéritas
ocasiões.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA –
[...]
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la
–

Não há que se falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelo apelante, visto que ele, de modo voluntário e consciente, agrediu fisicamente a vítima, provocando-lhe lesões aparentes, configurando, portanto, o crime em análise

[...].
(TJ-MG – Apelação Criminal: 03743991220238130024, Relator.: Des. (a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica. 3.
Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante
.” (TJDF; Rec 07050.01-09.2021.8.07.0004; Ac. 139.9759; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 17/02/2022; Publ. PJe 10/03/2022).

Portanto,
também por essa perspectiva
,
não merece prosperar o pleito absolutório do apelante
.

Em continuidade,
quanto ao
pleito defensivo referente a aplicação do princípio da insignificância,
igualmente não merece prosperar, por se mostrar contrário ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 589.

Nesse sentido, a referida súmula estabelece que
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
, em razão da relevante ofensividade da conduta e da especial proteção conferida ao bem jurídico tutelado.

No caso em apreço, a conduta imputada ao apelante foi perpetrada em contexto de violência doméstica, circunstância que, por si só, afasta a incidência do princípio da bagatela, sendo irrelevante a alegação de ausência de lesão significativa.

Desse modo, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Noutro giro,
também não merece guarida o pleito de decote do valor fixado a título de indenização por danos morais
.
Explico.

Quanto à condenação à reparação dos danos causados, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

O referido dispositivo não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Ademais, importante consignar que no Tema Repetitivo nº 983, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo dispensável a produção de prova específica acerca do abalo psicológico sofrido pela vítima, bem como a fixação do valor mínimo de tal reparação.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo n. 983, admite a fixação de indenização por dano moral, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificado o valor
.
4. Na hipótese, tratando-se de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais ocasionados à vítima pelo delito, ainda que não seja especificada a quantia pretendida na peça acusatória.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 2.190.678; Proc. 2025/0001625-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 17/11/2025).

Em idêntica orientação:

(...).
3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 983), ao analisar o Recurso Especial n. 1.675874/MS, firmou a tese jurídica de que nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...
]. (TJES; APCr 0003894-69.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar a ofendida pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Diante disso, considerando que o presente feito cuida de crime perpetrado contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, e que há pedido expresso na exordial acusatória,
não merece ser acolhido o pedido da defesa de exclusão da indenização fixada na sentença
.

Noutro giro, a defesa requer o

redimensionamento da pena e a consequente substituição por pena de multa ou advertência, razão pela qual passo ao exame da dosimetria.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

Nessa perspectiva
,
verific
a-se
que
o magistrado
a quo,
fixou a pena-base no mínimo legal,
ou seja,

1
5 (
quinze
)
dias
de
prisão simples.

Em seguida, na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena inalterada em razão da incidência da Súmula 231, do STJ.
Por outro lado, também foi considerada a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, o que resultou na elevação da pena para 17 (dezessete) dias de prisão simples,
pena que se tornou definitiva em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Portanto, não merece reparo a pena estabelecida para cumprimento de Paulo César Mineli.

De igual modo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588, do STJ, que dispõe que “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.”.

Sob outro enfoque, no que concerne ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação do advogado dativo, Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi – OAB/ES nº 15.208, nesta esfera recursal, em favor do apelante.

É incontestável que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou se essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

No caso dos autos, vislumbro se tratar de causa com baixa complexidade, de modo que, nada obstante o zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere à atuação em favor de apenas um apelante.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi – OAB/ES nº 15.208 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em favor do apelante, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

À luz de todo o exposto,
e em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os

fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)